Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712832-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, WALQUIRIA LANNA E MELO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO EXECUTADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, PEDRO ROCHA IMBROISI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da MMa. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que determinou que se aguardasse o julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento no 0734378-03.2022.8.07.0000. Os agravantes, após justificarem o cabimento do recurso contra o despacho que paralisa o feito, por ser dotado de conteúdo decisório, bem como recapitularem o histórico dos outros agravos de instrumento anteriormente interpostos, requerem a antecipação da tutela recursal para que se determine a retomada da marcha processual, confirmando-se ao final. Pelo despacho de ID no 58098284, facultou-se aos agravantes justificarem o cabimento do agravo de instrumento. Os agravantes reiteram a presença de conteúdo decisório no pronunciamento atacado e pugnam pelo conhecimento do recurso e pela apreciação do pedido liminar (ID no 58765707). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Antes que tivesse havido a análise do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio o julgamento dos embargos de declaração mencionados no despacho da magistrada singular, operando-se o trânsito em julgado no AGI no 0734378-03.2022.8.07.0000. Além disso, sobreveio o julgamento e trânsito em julgado do AGI no 0749106-15.2023.8.07.0000, ocasião em que, confirmando-se a liminar inicialmente deferida, determinou-se o prosseguimento do feito de origem. Em consulta aos autos de origem (no 0722803-92.2022.8.07.0001), verifica-se que, após a comunicação daqueles julgados, o feito retomou seu andamento. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda do objeto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator